Tribunal: STF
Processo: HC 185317
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.  HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Marcio Ferreira de Oliveira, advogado, em benefício de M N L V, contra decisão do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferida a medida liminar no Habeas Corpus n. 576.967.
                                  O caso 
    2. Consta dos autos ter sido o paciente denunciado e a prisão preventiva decretada por diversos delitos (estupro e tentativa de estupro de menor, ameaça e vias de fato): “art. 213, c/c o art. 224, a, c/c o art. 226, II; no art. 217-A, c/c o art. 226, II, (várias vezes), na forma do art. 71; e no art. 213, c/c o art. 226, II, (várias vezes), na forma do art. 71, todos do Código Penal (estupros e estupros de vulnerável, no contexto de violência doméstica)”,  praticados contra a filha menor de quatorze anos. 
    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro alegando constrangimento ilegal decorrente da decretação da prisão preventiva do paciente, cuja ordem foi denegada nos seguintes termos:
    “HABEAS CORPUS. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES PREVISTOS NO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. INVOCAÇÃO DA DIRETRIZ ESTABELECIDA PELA RECOMENDAÇÃO Nº 62 DO CNJ, EM RAZÃO DA PANDEMIA DO CORONA VÍRUS. 1.O Impetrante relata, em resumo, que o Paciente foi preso e autuado em flagrante no dia 04/09/2019, por delito tipificado no art. 217-A do Código Penal, sendo decretada a sua Prisão Preventiva em 02 de outubro de 2019 pelo Impetrado, sem que representasse qualquer risco à ordem pública, já que não possui antecedentes criminais. Salienta que a decisão que decretou a prisão do Paciente carece de fundamentação idônea. Destaca que o Magistrado registrou que, uma vez solto, o Paciente poderá influir na colheita da prova, já que, em sede policial, confessara que armazenou vídeos em seu computador e que, portanto solto, pode fazer desaparecer provas. Salienta que o Magistrado indeferiu a substituição da constrição por medidas cautelares diversas da prisão, entendendo que estas últimas não são suficientes. Assevera que, desde o dia de sua prisão, em 04/09/2019, até a data da impetração, passaram-se mais de 07(sete) meses. Consigna que o Paciente é primário de bons antecedentes, além de trabalhador e querido por amigos e vizinhos. Aduz, também, que a Resolução nº 62 do CNJ recomenda aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo Corona Vírus –Covid-19, no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo. Sustenta que, por uma questão humanitária, solicita-se a este Tribunal o deferimento de prisão domiciliar, haja vista a possibilidade de o Paciente contrair o Covid-19 dentro do sistema prisional do Rio de Janeiro. Requer, pois, em sede liminar, a imediata soltura do Paciente com a revogação de sua Prisão Preventiva, a qual deverá ser substituída por cautelares diversas da prisão ou a sua colocação em prisão domiciliar com uso de tornozeleira eletrônica. No mérito, pede a confirmação da liminar com a concessão da ordem para revogar a Prisão Preventiva ou o seu relaxamento por excesso de prazo. 2. Consoante se colhe dos presentes autos,o Paciente, por diversas vezes, teria praticado os delitos previstos nos artigos 213, caput, c/c 224, alínea “a”, c/c artigo 226, inciso II, artigo 217-A c/c artigo 226, inciso II, na forma do artigo 71 e artigo 213, caput, c/c artigo 226,inciso II, na forma do artigo 71, tudo na forma do artigo 69 do Código Penal, contra a sua filha. Os autos registram que os abusos teriam começado quando a vítima tinha 04 (quatro) anos de idade e o denunciado a jogou em cima da cama mantendo com ela conjunção carnal e que, após tal fato, o Paciente parou de violentá-la para retornar com as condutas ilícitas em 2013, quando sua filha completou 11 (onze) anos de idade. Consta, ainda, que, no ano de 2013, em vez de o Paciente levar sua filha à escola no horário determinado para início das aulas, ele a levava para outro lugares, onde tirava a roupa dela e, mesmo contra a vontade de ofendida, mantinha relações sexuais por reiteradas vezes. Consigna-se, outrossim, que a vítima relatava dores e ficava machucada de tanto o Paciente insistir, enquanto este último a chamava de fraca, sendo registrado que, em determinado período, quando a madrasta da ofendida estava viajando, o denunciado mantinha relações sexuais com sua filha três vezes ao dia contra a vontade dela. Relata-se, ainda, que a ofendida informou que seu pai a obrigava fazer sexo oral com ele e tinha o hábito de ejacular dentro dela e que a depoente chegou a cogitar suicídio (indexador 61). Os autos noticiam, por fim, que os abusos sexuais cessaram somente após a prisão do denunciado, eis que no dia anterior, em 03/09/2019, o Paciente teria mantido relação sexual com a vítima (indexador 39 e 40, do anexo). Nesse contexto, vislumbram-se indícios bastantes a contra indicar a substituição da constrição por qualquer outra medida cautelar diversa da prisão ou mesmo a modalidade de prisão domiciliar, não tendo o Impetrante trazido qualquer elemento que apontasse para a desnecessidade da segregação cautelar. 3. Por outro lado, a alegação de falta de fundamentação do decreto prisional não restou configurada pelos elementos trazidos a estes autos. Não se verifica, portanto, inidoneidade da motivação usada pelo decreto da prisão preventiva do Paciente. Este, além de indicar os dispositivos legais que fundamentaram a decisão, ainda mencionou a existência de motivos concretos a ensejar a medida, cumprindo destacar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem aceito como devidamente fundamentado o decreto que aponta a existência de razões do caso concretos a justificar a prisão. Desta forma, tem- seque o Impetrante, repita-se, não logrou demonstrar que a segregação provisória se afigura desnecessária, cumprindo ressaltar que,em matéria de decretação e mantença de custódia provisória, vige o “princípio da confiança”, nos Juízes próximos das provas e pessoas, em causa, com melhor aferição sobre a necessidade ou não da mesma. 4. No que se refere ao pleito de imediata substituição da custódia preventiva por cautelares diversas da prisão em razão da pandemia que vem atingindo o Mundo, registre-se que medidas para evitar a contaminação já foram adotadas pelos Ministérios da Saúde e da Justiça e Segurança Pública, bem como pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro e também pelo TJERJ, visando ao resguardo de todos, inclusive das pessoas presas, as quais tem se mostrado eficazes. Em razão do estado de emergência decretado pelo Governador, por exemplo, os presos encontram-se em isolamento carcerário, estando as visitas suspensas, bem como já vem sendo adotadas pelo Juiz da VEP medidas outras a fim de proteger os acautelados. Integrando o preso ou não grupo de risco, eventual substituição da prisão preventiva ou definitiva por quaisquer outras medidas em decorrência da pandemia deve ser antecedida de análise criteriosa, no caso concreto, da real necessidade da medida e da existência de risco concreto de contaminação e propagação do vírus no interior do Presídio, sobre o que, pelo menos até o presente momento, não se tem notícia, sem perder de vista a necessidade de também se resguardar da segurança pública e jurídica. 5. Ademais, não há de se falar em excesso de prazo no caso vertente, eis que, consultando o processo de origem, os autos nº 0002142-93.2019.8.19.0005, verifica- se que foi realizada a Audiência de Instrução e Julgamento em 12/03/2020, com o encerramento da instrução criminal, ocasião em que foi mantida a custódia cautelar do Paciente, determinando-se a abertura de vista às partes”.
    4. Contra a denegação da ordem pelo Tribunal de origem foi impetrado o Habeas Corpus n. 576.967 no Superior Tribunal de Justiça, cuja medida liminar foi indeferida pelo Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik:
    “Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração sequer deveria ser conhecida segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e do próprio Superior Tribunal de Justiça. 
    Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável o processamento do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal. 
    No caso, ao menos em juízo perfunctório, não é possível identificar de plano o constrangimento ilegal aventado ou, ainda, a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, elementos autorizadores para a concessão da tutela de urgência. Confundindo-se com o mérito, a pretensão deve ser submetida à análise do órgão colegiado, oportunidade na qual poderá ser feito exame aprofundado das alegações relatadas após manifestação do Parquet.
    Por tais razões, indefiro o pedido de liminar”.
    5. No presente habeas corpus, o impetrante reitera a afirmativa de ilegalidade da prisão preventiva.
    Assevera que “o paciente é um jovem trabalhador, querido pelos amigos e vizinhos, sendo pessoa de bem e pacata, respeitador das leis e da justiça, não representando qualquer risco a sociedade ou a quem quer que seja, conforme facilmente se pode comprovar dados documentos acostados a ação criminal. Como vemos o paciente não representa qualquer perigo a sociedade, tendo família organizada, vivendo de forma pacata e ordeira, apenas responde a essa ação penal. Assim sendo, mostra-se medida de extrema necessidade, para que sejam respeitados os preceitos constitucionais e processuais penais, que se afaste de pronto a custódia provisória do paciente e determine-se lhe a soltura, remediando, com isso, o constrangimento até então sofrido”.
    Defende que “no presente momento não subsiste mais a necessidade manter a prisão cautelar do paciente, não se podendo presumir que em liberdade o mesmo venha a delinquir ou colocar em risco a quem quer que seja, ou até atrapalhar o andamento da ação criminal, pois a culpa não se presume, e até que se prove ao contrário com sentença condenatória transitada em julgado, a presunção milita em favor do paciente, que até que se prove ao contrário é um cidadão de bem e respeitador das leis, fazendo em se ver legitimamente julgado, entretanto em liberdade, como lhe assegura a constituição, leis e a nossa jurisprudência dominante. Podendo muito bem a justiça decidir a revogação da prisão preventiva do, e substituir por medidas cautelares diversas da prisão, ou até mesmo transformar em prisão domiciliar mediante o uso de tornozeleiras eletrônicas, e com autorização para realização de trabalho externo” (sic).
    Alega que o “decreto preventivo do paciente é injusto, ferindo os direitos do paciente que a crepitante luz da verdade, insta-nos, rigorosamente à asseverar, ALÉM DE INEXISTIR QUALQUER FUNDAMENTAÇÃO NO DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE” (sic).
    Salienta que “inexiste periculosidade do paciente, fato que demonstra que a liberdade do paciente não causa qualquer prejuízo ou risco a garantia da ordem pública, nem ao andamento da instrução criminal da ação, vez que é desejo do paciente se vê legitimamente julgado e provar sua inocência” (sic).
    Acrescenta que, “por uma questão humanitária, esse causídico solicita a esse Tribunal, que o mesmo tenha deferido a prisão domiciliar, haja vista ter a possibilidade de contrair o CORONA VIRUS dentro do sistema prisional do Rio de Janeiro”.
    Este o teor do pedido e do requerimento:
    “A) Conceda a liminar do Writ, determinando a expedição do competente alvará de soltura, em favor do paciente para que o mesmo possa ser posto, imediatamente, em liberdade, revogando e substituindo a prisão preventiva do paciente pelas MEDIDAS CAUTELARES constantes do inciso I (COMPARECIMENTO MENSAL EM JUÍZO, INCLUSIVE ASSINANDO LIVRO DE FREQUÊNCIA), II, III e IV, do art. 319, do Código de processo Penal, tendo em vista os princípios da necessidade e da adequação, para que o mesmo possa se livrar solto, ou se assim entender colocá-lo em prisão domiciliar com uso de tornozeleira eletrônica com autorização de realização de trabalho externo; B) Após a concessão da liminar sejam requeridas as informações à autoridade tida como coatora no caso a MM. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Arraial do Cabo (RJ), processo principal (autos físicos n.º 0002142- 93.2019.8.19.0005); C) Que seja confirmada pela Turma a LIMINAR concedida por este irreprochável Presidente, revogando a Prisão Preventiva por Excesso de Prazo ou por que mais entenda, e substituindo a prisão preventiva do paciente pelas MEDIDAS CAUTELARES constantes do inciso I (COMPARECIMENTO MENSAL EM JUÍZO, INCLUSIVE ASSINANDO LIVRO DE FREQUÊNCIA), II, III e IV, do art. 319, do Código de processo Penal, ou se assim entender colocá-lo em prisão domiciliar com uso de tornozeleira eletrônica com autorização de realização de trabalho externo como medida de inteira, salutar e gloriosa JUSTIÇA. Por ser da mais lídima Justiça, pede e espera deferimento”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida, requisitou informações e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal para, instruído o feito, dar-se o regular prosseguimento do habeas corpus até o julgamento na forma pleiteada.
    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei. 
    Antecipar o julgamento do processo submetido àquele órgão judicial, em regular tramitação, seria subverter as normas de competência, o que não tem respaldo no ordenamento jurídico vigente.
    7. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.
    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se tem na espécie vertente.
    8. No caso em exame, a prisão preventiva foi decretada com fundamento nas circunstâncias apresentadas, na gravidade concreta das condutas praticadas e na periculosidade do paciente e no risco à vítima.
    9. No decreto prisional, ao afastar-se a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, também se assentou que “a liberdade do paciente representará grave perigo para a ordem pública, bem como para a colheita da prova, uma vez que abusa sexualmente da vítima desde os quatro anos de idade, oprimindo-a com relatos de que vai se suicidar, o que é causa de desequilíbrio psicológico e emocional”.
    Consta da decisão que “o fumus boni iuris transparece pelos depoimentos colhidos em sede policial e o periculum in mora decorre da garantia da ordem pública, bem como da instrução processual, eis que se trata de fatos que se prolongaram por anos, de forma que, solto, o acusado poderia influenciar tanto o depoimento em juízo da vítima, quanto de outras testemunhas (...) [e o paciente] em sede policial confirma que fez vídeos de atos sexuais com a vítima, podendo caso solto destruir ou prejudicar a colheita de provas documentais neste sentido”.
    A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, não se podendo concluir pelo alegado constrangimento ilegal. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. APRECIAÇÃO DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE NESTA VIA RECURSAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA A TESTEMUNHA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 176.435-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 25.11.2019).
    “Habeas corpus. Constitucional. Processual penal. Homicídio triplamente qualificado. Ausência de fundamentação do decreto de prisão preventiva. Inocorrência. Fundamentação idônea. Gravidade concreta demonstrada pelo modus operandi da conduta delituosa. Periculosidade da paciente. Cautelaridade suficientemente demonstrada. Precedentes. 1. A análise do decreto de prisão preventiva autoriza o reconhecimento de que existem fundamentos concretos e suficientes para justificar a privação processual da liberdade da paciente, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 2. É da jurisprudência da Corte o entendimento segundo o qual, quando da maneira de execução do delito sobressair a extrema periculosidade do agente, abre-se ao decreto de prisão a possibilidade de estabelecer um vínculo funcional entre o modus operandi do suposto crime e a garantia da ordem pública (HC nº 97.688/MG, Primeira Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 27/11/09). 3. Habeas corpus denegado (HC n. 106.462, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 8.4.2011).
    “HABEAS CORPUS. CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA E DE DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. ARTIGOS 121, § 2º, I, III, IV, C/C ARTIGO 14, II, E 339 DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. ALEGADA AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. INOCORRÊNCIA. DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA. 1. A custódia cautelar revela-se lícita, entretanto, o decreto preventivo extemporâneo ao cometimento do crime, máxime se o caso concreto evidencia fatos graves ocorridos após o crime objeto da denúncia e a ele conexos. 2. A periculosidade do agente evidenciada pelo modus operandi, o risco concreto de reiteração criminosa e a ameaça a testemunhas são motivos idôneos para a decretação da custódia cautelar. Precedentes: HC 113.793, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 28/5/2013. 3. A prisão preventiva para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, que tem como fundamento a necessidade de se evitar a reiteração delitiva, encontra amparo na jurisprudência desta Corte. Precedentes: HC 138.912-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 14/11/2017; HC 144.904-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 2/3/2018” (HC n. 147.235, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Luiz Fux, DJe 2.12.2019).
    10. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que a “existência de condições subjetivas favoráveis (...), tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).
    11. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrada a existência de indícios de autoria quanto à prática do delito imputado e presentes os requisitos para a prisão preventiva. 
    Para acolher as alegações do impetrante, seria imprescindível reexaminar os fatos e as provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus, na esteira da consolidada jurisprudência deste Supremo Tribunal.
    12. Quanto à Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, é de se anotar que o Ministro Marco Aurélio, em decisão de 17.3.2020, proferida na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 347, não determinou a soltura imediata dos detentos, tendo apenas conclamado os juízes de execução penal a adotarem, quanto à população carcerária, procedimentos preventivos sugeridos pelo Ministério da Saúde para evitar o avanço da doença nos presídios, nos termos da legislação vigente.
    Em 18.3.2020, na sessão presencial deste Supremo Tribunal, o Ministro Marco Aurélio reafirmou não ter determinado a soltura dos presos, submetendo a decisão a referendo do Plenário deste Supremo Tribunal.
    Por maioria, o Plenário decidiu não referendar a decisão do Ministro Marco Aurélio e manter as prisões levadas a efeito, assentando caber ao juízo local avaliar a situação de cada preso, nos termos da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, para evitar a disseminação do novo coronavírus nas prisões.
    Na espécie, o Tribunal de Justiça de Sergipe ressaltou que “todas as precauções estão sendo tomadas pelos estabelecimentos prisionais do Estado para assegurar a integridade dos presos (…) neste momento inicial, não há como chegar à conclusão diversa da que chegou o Juízo a quo, pois na sua decisão restou demonstrada a presença dos pressupostos previstos no art. 312 do CPP, tendo sido analisadas as circunstâncias de fato e de direito, e a necessidade da manutenção da custódia cautelar, vez que vêm sendo atendidas todas a orientações estabelecidas na Recomendação nº 62 do CNJ em uma ação conjunta do Judiciário com o Executivo local”. 
    Não há impedimento, entretanto, a que a defesa apresente no juízo de origem pedido para reavaliação da situação específica do paciente, a ele aplicando, se for o caso, alguma das medidas expostas na Recomendação n. 62/2020. 
    13. A decisão liminar e precária proferida pelo Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, não exaure o cuidado do que posto a exame, estando o habeas corpus ali em curso a aguardar julgamento definitivo, como pedido pela parte. Confiram-se os julgados a seguir:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. TRÁFICO DE DROGAS. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. ILEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. USO ARBITRÁRIO DE ALGEMAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de manifesta ilegalidade ou teratologia. 2. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 160.507-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.10.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/06. ENUNCIADO Nº 691 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’ - Enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. In casu, o paciente teve a prisão preventiva decretada no contexto de apuração dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06. 3. A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo e Corte Superior. Precedentes: HC 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/2/2011. 4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 09/05/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/05/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 01/07/2015. 5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 161.006-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 15.10.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA: INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
    1. A decisão questionada nesta ação é monocrática e tem natureza precária, desprovida, portanto, de conteúdo definitivo. Não vislumbrando a existência de manifesto constrangimento ilegal, incide, na espécie, a Súmula 691 deste Supremo Tribunal (‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’). Precedentes.
    2. Agravo regimental não provido” (HC n. 90.716-AgR, de minha relatoria, DJ 1º.6.2007). 
    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados: Habeas Corpus n. 89.970, de minha relatoria, DJ 22.6.2007; Habeas Corpus n. 90.232, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 2.3.2007; e Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 89.675-AgR, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ 2.2.2007. 
    14. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se, resguardadas as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça. 
    Brasília, 14 de maio de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora